Tribunal: TJDFT
Processo: 0705756-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, §2o e §3o, CPC. APLICABILIDADE.
1. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido nos casos de ausência de condenação, mas em que haja a possibilidade de sua mensuração, nos termos do artigo 85, §2o e §3°, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido.
3. Remessa necessária não conhecida.